Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA. REJEITA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS. DÉBITO EM CONTA. DEPÓSITO. VALOR UTILIZADO PARA ADIMPLEMENTO DE OUTROS DÉBITOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS. AUSENTE. INEXIGIBILIDADE. DÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado que o analisou a lide estritamente vinculado às alegações e provas que foram juntadas pelas partes, realizando uma interpretação lógico-sistemática da exordial em conjunto com a contestação, inexiste a ocorrência de prolação de sentença extra ou ultra petita. Preliminar rejeitada.

2. As contrarrazões se revelam como meio processual adequado para refutar as razões recursais tecidas pela parte adversa, e não para deduzir pedido de reforma da sentença. Pedidos em contrarrazões não conhecidos.

3. Nos termos do artigo 373, § 2o do CPC, 373, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.1. Descumpre o ônus processual que lhe é imputado, a instituição financeira que não comprova, por meio de prova documental, a existência do contrato que gerou o alegado débito em desfavor do consumidor, restando inexigíveis os valores que foram indevidamente debitados da conta corrente deste.

4. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.